Tribunal: TJBA
Processo: 8035373-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8035373-26.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

Advogado(s): RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES, ROBERTA COSTA BEZERRA, BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

APELADO: ANTONIO VASCONCELOS LUZ FILHO

Advogado(s):FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE USO COMPARTILHADO. DISTRATO APÓS QUATRO DIAS. NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.

OFENSA
S
MORAL

CONFIGURADA
.
ARBITRAMENTO DA VERBA COM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa ré, prestadora de serviços turísticos, contra sentença que reconheceu a abusividade da multa contratual aplicada em contrato de adesão celebrado com o autor, no qual, quatro dias após a contratação, houve pedido de distrato sem uso do serviço. A sentença determinou o desfazimento do negócio jurídico, a devolução da mensalidade paga, a nulidade de multa contratual, a condenação por danos morais e a fixação de honorários advocatícios. A parte ré pleiteia a validade da multa, a inexistência de dano material e moral, bem como a reforma dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de multa contratual de 20% em caso de distrato realizado quatro dias após a assinatura do contrato sem uso dos serviços; (ii) verificar a existência de dano material diante da mensalidade paga por serviço não prestado; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço e do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato analisado possui natureza de adesão e está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo entre as partes.

A cláusula de multa rescisória de 20% revela-se abusiva quando aplicada em contexto de distrato realizado poucos dias após a contratação, sem qualquer fruição do serviço e sem demonstração de prejuízo relevante à empresa fornecedora.

A boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõem o controle de validade das cláusulas penais nos contratos de consumo.

A cobrança de valor integral referente à mensalidade por serviço não utilizado caracteriza dano material, diante da ausência de contraprestação, impondo a devolução do valor pago.

A falha na prestação do serviço, aliada ao desvio produtivo do consumidor que realizou tentativas frustradas de cancelamento extrajudicial, configura violação ao direito da personalidade, ensejando indenização por danos morais.

A fixação da indenização moral em R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assumindo caráter pedagógico e compensatório, sem acarretar enriquecimento indevido.

Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé, pois ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

Diante do não provimento do recurso e das contrarrazões apresentadas, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de multa rescisória aplicada em contrato de adesão deve ser afastada quando demonstrada a ausência de uso do serviço e o pedido de distrato ocorrer em prazo exíguo.

A cobrança de mensalidade por serviço não prestado configura dano material indenizável.

A frustração do consumidor, o tempo perdido em tentativas de resolução extrajudicial e a má prestação do serviço justificam a condenação por danos morais.

A ausência dos requisitos legais do art. 80 do CPC afasta a aplicação da multa por litigância de má-fé.

A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível quando não provido o recurso e apresentadas contrarrazões pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 421 e 927; CPC, arts. 80 e 85, §§ 1º e 11; CDC, arts. 6º, III, 49, 51, IV, § 1º e § 4º, e 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10055934420238260565, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 11.11.2024; TJ-BA, RI nº 0000940-68.2020.8.05.0027, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 23.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8035373-26.2022.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A.

e
como
a
pelad
o
,
ANTÔNIO VASCONCELOS LUZ FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12